Tribunal: TJSP
Processo: 1007269-69.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Regime Estatutário
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo - Servidora Pública Municipal - Adicional por progressão funcional – Inteligência do art. 68, da Lei Municipal no 911/11 – A ausência de regulamentação por decreto que não obsta o direito previsto em lei – Não ocorrência de desrespeito ao princípio tripartite, bem como ao enunciado da súmula no 37 do STF – Estrito cumprimento da legalidade –

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo - Servidora Pública Municipal - Adicional por progressão funcional – Inteligência do art. 68, da Lei Municipal no 911/11 – A ausência de regulamentação por decreto que não obsta o direito previsto em lei – Não ocorrência de desrespeito ao princípio tripartite, bem como ao enunciado da súmula no 37 do STF – Estrito cumprimento da legalidade – Pretensão acolhida neste ponto - Abono e Vale Compras Alimentos – Diferença entre cargos possível – Princípio da isonomia material não afetado – Município possui autonomia para legislar sobre a remuneração de seus servidores – Precedentes TJSP – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426678
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007269-69.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante MOEMA
APARECIDA FERREIRA ACQUARO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
BOTUCATU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007269-69.2019.8.26.0079 -Voto no
2
Voto no 40154
Apelação Cível no: 1007269-69.2019.8.26.0079
Comarca: Botucatu
Apelante: Moema Aparecida Ferreira Acquaro
Apelado: Município de Botucatu
Apelação cível Direito Administrativo - Servidora
Pública
Municipal
-
Adicional
por
progressão
funcional Inteligência do art. 68, da Lei Municipal
no 911/11 A ausência de regulamentação por decreto
que não obsta o direito previsto em lei
Não
ocorrência de desrespeito ao princípio tripartite, bem
como ao enunciado da súmula no 37 do STF Estrito
cumprimento da legalidade Pretensão acolhida neste
ponto - Abono e Vale Compras Alimentos Diferença
entre cargos possível Princípio da isonomia material
não afetado
Município possui autonomia para
legislar sobre a remuneração de seus servidores

Precedentes TJSP Recurso parcialmente provido.
Trata-se de pretensão condenatória ajuizada
por Moema Aparecida Ferreira Acquaro em face do Município
de Botucatu, objetivando o recebimento do adicional por
progressão funcional, bem como a equiparação referente ao
vale compra de alimentos.
A sentença, prolatada pelo MM. Juiz Marcus
Vinicius Bacchiega, julgou improcedente o pedido. Em razão da
sucumbência, condenou a Autora ao pagamento das custas,
despesas e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00,
observada a gratuidade de justiça deferida (fls. 548/552).
Apela Moema Aparecida Ferreira Acquaro (fls.
555/572), pugnando, ao final, pela reforma da sentença. Foi
apresentada contrarrazões (fls. 577/581).
É o relatório do essencial.
O impasse cinge-se em saber se é direito da
Apelante o recebimento do adicional por progressão funcional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007269-69.2019.8.26.0079 -Voto no
3
bem como a equiparação referente ao vale compra de
alimentos.
A Lei Complementar Municipal no 911/11, que, a
partir de janeiro de 2012, instituiu o Estatuto dos Servidores
Públicos
Municipais,
assim
disciplinou
sobre
os
adicionais
devidos aos servidores, “in verbis”:
Art. 62 - Os adicionais são vantagens pecuniárias concedidas
em razão do tempo de serviço, progressão, regime de tempo
integral e de dedicação exclusiva ou em face da natureza
peculiar do cargo e compreendem:
I - por tempo de serviço;
II - progressão horizontal;
III - nível acadêmico;
IV - sexta-parte;
V - regime de tempo integral e de dedicação exclusiva;
VI - exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;
VII - por serviço noturno; e,
VIII - prestação de serviços extraordinários.
(grifos nossos)
No que se refere ao adicional por progressão
horizontal, o artigo 68, do mesmo “códex”, assim dispõe “in
verbis”:
Art. 68 - O adicional por progressão é a passagem do servidor
de um determinado grau para o imediatamente superior, dentro
da mesma classe, obedecido aos critérios especificados para a
avaliação de desempenho e o tempo de efetiva permanência
na carreira, mediante a evolução horizontal, estabelecida e
regulamentado por decreto.
(grifo nosso)
Por
sua
vez,
o
art.
203,
da
mesma
lei,
estabeleceu o prazo de 180 dias para que fossem editados,
pelo Poder Executivo, os regulamentos e instruções necessárias
à plena e fiel execução de suas normas.
Ocorre que, até o momento, não foi editado o
decreto regulamentador necessário para o fim de se
implementar a progressão horizontal, prevista no art. 68 da LCM
no 911/11, razão pela qual a Apelante se viu impedida de
usufruir das progressões funcionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007269-69.2019.8.26.0079 -Voto no
4
Com todo respeito, cabível a reforma da r.
sentença neste aspecto. Isto porque, a ausência do decreto
regulamentar não pode impossibilitar a evolução funcional
prevista em lei.
A elaboração de leis é tarefa precípua do
Poder Legislativo, seja ele da União, do Estado ou do Município.
Porém, as leis, por sua própria natureza, devem sempre
regulamentar e estabelecer sobre situações gerais e genéricas.
Assim, incumbe ao Poder Executivo regulamentá-las, por meio
de decretos, que propiciem a sua mais fácil e fiel execução.
Dessa forma, percebe-se que a tarefa do
executivo é meramente complementar e de execução, que,
aliás, se coaduna com as suas funções administrativas. Daí
porque o decreto, justamente por sua característica e
finalidade regulamentar, deve sempre ser “infra legem” e
“secundum legem”, a fim de que seja respeitado o princípio da
legalidade. Ao revés, não pode nunca ser contra, extra,
“praeter” ou “ultra legem”, sob pena de desrespeito a esse
princípio constitucional.
Assim, por força constitucional, não pode o
Chefe do Executivo, por iniciativa própria e sem texto legal,
criar quaisquer modificações legais ou encargos que possam
repercutir na liberdade, propriedade e estado das pessoas.
Ora, se é inadmissível que um decreto venha a inovar, alterar
ou mesmo contrariar os termos da lei que pretenda
regulamentar, com maior razão é igualmente inadmissível que a
ausência de sua edição obste a fruição de um direito garantido
pelo legislador.
A omissão do Executivo em regulamentar leis
que garantam o exercício de direitos, dentro do prazo legal
expressamente
estabelecido
pelo
legislador,
importa,
na
verdade, em violação ao espírito da lei, posto que a torna letra
morta, o que equivale a negar-lhe vigência.
Daí porque, conforme anota José Afonso da
Silva, baseado na lição lapidar de Osvaldo Bandeira de Mello, o
“regulamento tem limites decorrentes do direito positivo. Deve
respeitar os textos constitucionais, a lei regulamentada, e a
legislação em geral, e as fontes subsidiárias a que ela se
reporta. Ademais, sujeita-se a comportas teóricas. Assim, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007269-69.2019.8.26.0079 -Voto no
5
cria, nem modifica e sequer extingue direitos e obrigações,
senão nos termos da lei, isso porque o inovar originalmente na
ordem jurídica consiste em matéria reservada à lei. Igualmente,
não adia a execução da lei e, menos ainda, a suspende, salvo
disposição expressa dela, ante o alcance irrecusável da lei
para ele. Afinal, não pode ser emendado senão conforme a lei,
em virtude da proeminência desta sobre ele.” (in Curso de
Direito Constitucional Positivo, Editora Malheiros, 33a edição,
2010, pág. 426).
Dessa forma, a inércia do Poder Executivo em
regulamentar a matéria sob sua competência, vem de encontro
a esta proibição, pois não está somente ferindo direitos, mas
sim, impedindo a própria aplicação destes.
Ressalte-se, ademais, que o texto legal possui
previsão normativa suficiente para possibilitar a implementação
da evolução funcional ora pretendida, prescindindo de regulamentação para tanto, cuidando-se de norma autoaplicável.
Com efeito, o artigo 17, da Lei Municipal no
911/11, em seu parágrafo 3o, informa que os requisitos para a
promoção e progressão na carreira estão estabelecidos na Lei
Complementar no. 912/11, que dispôs sobre a Reorganização
Administrativa da Municipalidade, a qual assim estabeleceu em
seu artigo 74:
Art. 74 - A evolução funcional horizontal, dentro do plano de
carreiras, dar-se-á por progressão, dentro da mesma classe
dentre as indicadas no Anexo II, na forma de regulamento a ser
editado pelo Executivo, obedecidos os seguintes critérios:
I - assiduidade e pontualidade (até trinta pontos);
II - punições (diminuição de um ponto por punição constante
do prontuário, até o máximo de dez pontos);
III - elogios (aumento de um ponto por elogio constante do
prontuário, até o máximo de dez pontos);
IV - avaliação do chefe imediato (até trinta pontos);
V - cursos compatíveis com a área de atuação (cursos com o
mínimo de quinze horas, até dez pontos por curso, não
ultrapassando o total de trinta pontos).
Parágrafo Único - Somente o Servidor que obtiver nota igual ou
superior a 50 (cinqüenta) pontos, progredirá em uma letra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007269-69.2019.8.26.0079 -Voto no
6
Desse modo, verifica-se que a norma legal
prescinde de regulamentação para fins de sua aplicação
imediata, já que dispõe de forma clara sobre os critérios a
serem utilizados para fins de progressão funcional.
Logo,
embora
fosse
desejável
a
regulamentação de seus pormenores por meio de decreto
regulamentador, esta não é imprescindível para a execução da
lei ora em questão, bastando conferir aos seus destinatários a
avaliação pelos critérios nela previstos.
Não se está aqui atribuindo ao Poder Judiciário
a competência para estabelecer critérios próprios para a
determinação do cálculo do adicional pretendido, tais como os
parâmetros a serem observados em seu pagamento (ex.
percentual ou base de cálculo) ou mesmo dos critérios
subjetivos e objetivos a serem examinados quando da
avaliação de desempenho a que se refere o dispositivo, mas
sim, compelindo-se a Administração Pública, que não cumpre
com as determinações legais, a respeitar a legalidade em sua
atividade.
Neste sentido, é o posicionamento já adotado
por este Eg. Tribunal de Justiça:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Pretensão de a Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba ser excluída do polo passivo da demanda.
Inadmissibilidade. A Fundação é a responsável pelo pagamento
dos benefícios concedidos aos servidores inativos. Preliminar
afastada. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Não ocorrência. A
inércia do Poder Público em editar o decreto regulamentar não
impede a fruição do direito estipulado na lei. Correta a via
processual eleita. NULIDADE DA SENTENÇA. A improcedência
parcial da ação, decretada pela sentença, limitou-se ao
pedido
inicial.
Inexistência
de
decisão
"ultra
petita".
PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Obrigação de trato sucessivo e
continuado, sobre a qual não incide a prescrição de fundo de
direito, e nem a prescrição trienal, restando prescrita apenas as
diferenças anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação.
Inteligência das Súmulas n° 85 do STJ e 443 do STF. Interrupção
da prescrição por força da ação coletiva que deve ser
observada. Prejudicial de mérito afastada. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL. SEXTA-PARTE. Base de cálculo para incidência do
adicional. Pretensão de incidência sobre os vencimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007269-69.2019.8.26.0079 -Voto no
7
integrais. Impossibilidade. Expressa revogação da lei que assim
disciplinava.
Falta
de
previsão
legal.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
PROGRESSÃO
FUNCIONAL.
Leis
Municipais
no
3.801/91 e 3.971/92. Tempo de serviço no cargo, assiduidade e
conclusão no curso de Administração Pública Municipal que
permitem imediata verificação para a promoção. Contagem de
pontos por avaliação de desempenho também deve ser
implementada, considerando a menor pontuação fixada em lei,
por
prescindir
de
regulamentação.
Ausência
de
decreto
regulamentador não tem o condão de impedir a fruição do
direito estabelecido em lei. Sucumbência recíproca mantida.
Recurso das rés improvidos e recurso da autora parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0024231-85.2010.8.26.0602;
Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - 1a Vara Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 04/09/2012; Data de Registro:
05/09/2012).
Portanto, não há que se falar em desrespeito ao
corolário constitucional da tripartição de Poderes, nem mesmo
em afronta ao Enunciado da Súmula Vinculante no 37 do STF,
uma vez que o reconhecimento do direito ora invocado não
repercute na majoração de vencimentos, mas sim, reconhece a
necessidade da fiel observância do princípio da legalidade que
deve nortear a atividade pública.
Por oportuno, destaque-se que o ente público,
em sede de contrarrazões, noticiou que o Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de Botucatu impetrou mandado
de injunção em face do Prefeito Municipal de Botucatu e do
Secretário Municipal de Administração de Botucatu, buscando
suprir a omissão da regulamentação do adicional de
progressão. A inicial foi indeferida, em decisão monocrática do
E. Desembargador Leonel Costa, na forma do art. 6o, da Lei no
13.300/62, por não tratar o caso de omissão que inviabilize o
exercício de direitos e liberdades constitucionais ou de
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à
cidadania. Diante do não cabimento do manejo de
mandado de injunção, em se verificando a omissão da
Municipalidade
em
dar
cumprimento
ao
seu
dever
regulamentar e, consequentemente, efetivar o direito dos
servidores públicos municipais, bem como já tendo se esgotado
o prazo previsto em lei para a sua regulamentação, abre-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007269-69.2019.8.26.0079 -Voto no
8
via judicial para se exigir do administrador o cumprimento de
seu dever.
Portanto, cabível a reforma da r. sentença
neste aspecto, para o fim de se determinar que a
Municipalidade implemente o adicional por progressão na
carreira em favor da Apelante, observando-se os termos fixados
na legislação municipal.
No tocante aos valores diferenciados do “vale
compra alimentos”, melhor sorte não lhe assiste.
O art. 1o, da Lei Municipal no 5.918/17, assim
dispõe “in verbis”:
Art. 1o - O Vale Compra Alimentos, concedido aos servidores
públicos municipais passa a observar as seguintes condições:
I - Ao servidor público municipal com remuneração, no mês de
referência, inferior ou igual a R$ 1.500,00, receberá o valor
integral do Vale Compra Alimentos de R$ 650,00 (seiscentos e
cinquenta reais);
II - Ao servidor público municipal com remuneração, no mês de
referência, no valor de R$ 1.500,01 até R$ 2.000,00, receberá o
valor integral do Vale Compra Alimentos de R$
630,00
(seiscentos e trinta reais);
III - Ao servidor público municipal com remuneração, no mês
de referência, no valor de R$ 2.000,01 até R$ 3.000,00, receberá
o valor integral do Vale Compra Alimentos de R$ 590,00
(quinhentos e noventa reais);
IV - Ao servidor público municipal com remuneração, no mês
de referência, acima de R$ 3.000,00, o valor integral do Vale
Compra Alimentos será de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta
reais).
Diferentemente do que alega a Apelante, o
escalonamento dos valores do referido vale não se traduz em
ato ilegal da Administração Pública, uma vez que tais montantes estão pautados em critérios objetivos e bem
delimitados, atendendo, sobretudo, ao princípio constitucional
da igualdade material, insculpido no art. 5o, caput, da
Constituição Federal, no qual, no brocardo de Aristóteles, deve-
se tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais.
A igualdade constitucional consiste em tratar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007269-69.2019.8.26.0079 -Voto no
9
desigualmente os desiguais, dando a cada um o que é justo,
respeitando as diferenças existentes entre as pessoas e exigindo
de cada um segundo as suas possibilidades. Assim, são iguais
perante a Administração Pública e devem ser tratados de forma
igualitária todos quanto estejam em situação igual e
desigualmente os que estiverem em situação de desigualdade.
Por isso se permite a discriminação.
Na esteira do ensinamento de CELSO ANTONIO
BANDEIRA DE MELLO, o "princípio da igualdade interdita
tratamento desuniforme às pessoas. Sem embargo, consoante
se observou, o propósito da lei, sua função precípua, reside
exata e precisamente em dispensar tratamento desiguais. Isto
é, as normas legais nada mais fazem que discriminar situações,
a moda que as pessoas compreendidas em umas ou em outras
vem a ser colhidas por regimes diferentes. Donde, a alguns são
deferidos determinados direitos e obrigações que não assistem
a outras, por abrigadas em diversa categoria, regulada por
diferente plexo de obrigações e direitos" (in "Conteúdo Jurídico
do Princípio da Igualdade", p. 12).
E, adverte ainda que "por via do princípio da
igualdade, o que a ordem jurídica pretende firmar é a
impossibilidade de desequilibrações fortuitas ou injustificadas.
Para atingir este bem, este valor absorvido pelo Direito, o
sistema normativo concedeu fórmula hábil que interdita, o
quanto possível, tais resultados, posto que, exigindo igualdade,
assegura que os preceitos genéricos, os abstratos e os
concretos colham a todos sem especificações arbitrárias, assim
proveitosas que detrimentosas para os atingidos" (ob. cit. supra,
p. 18).
Aliás, este é o posicionamento já adotado por
este Eg. Tribunal de Justiça em caso análogo:
APELAÇÃO.
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO.
DETRAN.
VALORES
DIFERENTES PARA SERVIDORES DA CAPITAL E DO INTERIOR.
Validade da diferença em decorrência de situações fáticas
também diferentes. Súmula vinculante 37. Aumento que só
poderia ser feito por lei. Sentença de improcedência mantida.
Fixação de honorários recursais. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1021098-06.2016.8.26.0053;
Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro Central Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/08/2017; Data de
Registro: 16/08/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007269-69.2019.8.26.0079 -Voto no
10
Desse
modo,
o
escalonamento
legal
estabelecido não fere o princípio isonômico, improcedendo a
pretensão inicial.
Em relação ao “abono” instituído pela LM no.
307/2002, a apelante não logrou êxito em comprovar em que
medida o fato deste ter passado a integrar indistintamente o
vencimento
de
todos
os
servidores
municipais
ter-lhe-ia
ocasionado prejuízos. Aduz que ao migrar do regime celetista
para o estatutário, teve absorvido aos seus vencimentos o
abono salarial, o qual também o foi para todos os servidores
públicos em geral, o que feriu o artigo 37, inciso X, da
Constituição Federal, que prevê o aumento anual de salário
sem distinção de índices.
Contudo, como esclareceu a Municipalidade,
com a reestruturação do plano de cargos e salários houve uma
modificação
no
regime
jurídico
dos
servidores
públicos
municipais, sendo extintas referências anteriores e criadas
novas. Assim, sendo ônus da Apelante, nos termos do art. 373,
inciso I, do NCPC, comprovar que tal situação resultou em
aumento geral de vencimentos sem respeito ao índice e, não
trazendo sequer um início de prova nesse sentido, descabido o
acolhimento de sua pretensão.
Ressalte-se que, como nos ensina Hely Lopes
Meirelles, “a competência para organizar o funcionalismo
municipal é do Município, a qual é um consectário da
autonomia administrativa de que dispõe, na forma da
supracitada regra constitucional, devendo este apenas ater-se
às regras constitucionais atinentes a todo o funcionalismo
público em geral, dispostas nos arts. 37 a 41, da Magna Carta”
(in “Direito Municipal Brasileiro”, Ed. Malheiros, 6a. edição, 1993,
p. 435).
Por tudo, não se verificando ato ilegal por parte
da Municipalidade, bem como restando ausente a comprovação de prejuízo à apelante, descabida a sua pretensão.
Neste sentido, destaquem-se os precedentes
deste Tribunal de Justiça em casos análogos:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE BOTUCATU - Pretensão ao
pagamento das diferenças decorrentes do abono (art. 1o, LM no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007269-69.2019.8.26.0079 -Voto no
11
307/02), da progressão funcional (art. 68, da LM no 911/11) e do
vale alimentação (art. 1o, da LM no 5.918/17) - Descabimento.
Inexistência
de
direito
adquirido
a
regime
jurídico
-
Impossibilidade de regulamentação, bem como de aumento de
vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da
isonomia, pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao
princípio da separação dos poderes Inteligência da Súmula
Vinculante no 37, do STF. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
Cível 1002908-09.2019.8.26.0079; Relator (a): Danilo Panizza;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu
- 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/11/2019; Data de
Registro: 14/11/2019).
SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL.
Município
de
Botucatu.
Pretensão ao pagamento das diferenças decorrentes do abono
(art. 1o, LM no 307/02), da progressão funcional (art. 68, da LM no
911/11) e do vale compra alimentos (art. 1o, da LM no 5.918/17).
Descabimento. Inexistência de direito adquirido a regime
jurídico. Impossibilidade de regulamentação, bem como de
aumento de vencimentos de servidores públicos sob o
fundamento da isonomia, pelo Poder Judiciário. Separação dos
poderes. Súmula Vinculante no 37, do STF. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002886-48.2019.8.26.0079; Relator (a):
Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro de Botucatu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/04/2012; Data de Registro: 15/10/2019).
Por
tudo,
a
apelação
interposta
merece
provimento parcial.
Observada a prescrição quinquenal, os juros de
mora são devidos desde a citação e a correção monetária pelo
IPCA-E, desde cada pagamento realizado a menor (temas 810
do STF e 905 do STJ). A verba tem natureza remuneratória,
motivo pelo qual resta autorizada retenção de imposto de
renda e contribuições previdenciárias, na alíquota vigente à
época em que os pagamentos deveriam ter sido realizados, e
pelo valor calculado mês a mês, e não global.
Em atenção aos princípios da causalidade e da
sucumbência, de acordo com a regra estabelecida no NCPC, a
Autora e a Municipalidade devem arcar com o percentual
mínimo do proveito econômico obtido, observada as faixas
fixadas em lei, quando da liquidação, nos termos do art. 85,
§2o, I, II, III e IV e §3o e §4o, II, do NCPC. Acrescente-se, ainda, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007269-69.2019.8.26.0079 -Voto no
12
percentual de 2% a título de honorários recursais (art. 85, §11,
do NCPC) para ambas as partes. Custas e despesas processuais
devem ser arcadas igualmente pelas partes. Observa-se, por
fim, que em favor da Apelante deve ser consignada a
gratuidade de justiça deferida.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso.
Marrey Uint
Relator